Tribunal: STF
Processo: ARE 1355074
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos constam na decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 21, p. 7-10):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE FAVORECIMENTO PESSOAL (ARTS. 333, CAPUT, E 348, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). APELOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGADOS CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PROVA PRETENDIDA PELA DEFESA, INDEVIDO FRACIONAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, EM CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NO MÉRITO, BUSCAM A ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS, EM RAZÃO DA PRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL BUSCANDO O RECURDESCIMENTO DA RESPOSTA PENAL. FALTA DE CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO APELANTE LUIZ CARLOS. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE OPORTUNIZADO. PRECEDENTE. CISÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE RITOS PENAIS. INSISTÊNCIA MINISTERIAL NA REALIZAÇÃO DA OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO, CUJA INQUIRIÇÃO DEVE PRECEDER A OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA E O INTERROGATÓRIO DOS RÉUS, AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO SOFRIDO PELAS DEFESAS. ALEGADO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA TÉCNICA. ÚNICA DILIGÊNCIA, COM MENÇÃO AO ENTÃO SUBCHEFE DE POLÍCIA CIVIL, INDEFERIDA DE FORMA JUSTIFICADA. CONFORMISMO DEFENSIVO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DELITO DO ART. 348 DO CÓDIGO PENAL. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL COM BASE NA PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO DE FAVORECIMENTO PESSOAL QUE SE DECLARA. MÉRITO. DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA. AUTORIA E EXISTÊNCIA DO DELITO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS POR MEIO DO CONSISTENTE CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. VERSÕES ADUZIDAS PELOS RÉUS QUE RESTARAM ISOLADAS NO MOSAICO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SEGURO DE PROVA, CAPAZ DE INDICAR QUE OS POLICIAIS ENVOLVIDOS NAS PRISÕES EM FLAGRANTE POSSUÍSSEM QUALQUER INTENÇÃO DE PREJUDICAR, INJUSTAMENTE, OS ACUSADOS, NÃO SE MOSTRANDO RAZOÁVEL ATRIBUIR A TODO UM BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR O SENTIMENTO DE VINGANÇA CONTRA UM DOS RECORRENTES. O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS ATRAVÉS DA PROVA ORAL, PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, É SUFICIENTE PARA EMBASAR A CENSURA PENAL PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA DESCRITO NA DENÚNCIA. DOSIMETRIA. PENAS BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. EXTREMADA CULPABILIDADE DOS RÉUS, NOTADAMENTE PELA CONDIÇÃO DE ADVOGADOS. GRAVES CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, PRATICADO DURANTE A TENTATIVA DE FUGA DE UM DOS MAIS NOTÓRIOS TRAFICANTES DE ENTORPECENTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM MEIO À UMA GRANDE OPERAÇÃO POLICIAL DE OCUPAÇÃO DA COMUNIDADE DA ROCINHA, COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA – UPP. MAIOR REPROVABIDLIADE DAS CONDUTAS QUE RECOMENDA O RECRUDESCIMENTO DAS PENAS BASE. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DO ART. 348 DO CÓDIGO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 21, p. 263-301).



    Nos recurso extraordinário de LUIZ CARLOS CAVALCANTI AZENHA, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, LV e LVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a publicação da sentença condenatória teria ocorrido em data diversa daquela considerada no acórdão recorrido - o que ensejaria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da conduta tipificada no art. 333 do Código Penal -, bem como busca-se a declaração de nulidade da prova testemunhal e a absolvição do recorrente ou, ainda, subsidiariamente, o restabelecimento da pena privativa de liberdade fixada na sentença condenatória (eDOC 22, p. 116-133).



    No apelo extremo de DEMÓSTENES ARMANDO DANTAS CRUZ, fundado no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se vulneração aos arts. 5º, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição da República. 



    Em suas razões, também requer o reconhecimento da extinção da punibilidade, tendo em vista a ocorrência da prescrição. Em seguida, articula acerca da nulidade da prova testemunhal, além de assentar a necessidade de redimensionamento da pena, nos termos do que fora fixado na sentença de primeiro grau (eDOC 22, p. 165-185).



    O Tribunal de origem inadmitiu os extraordinários ante a ausência de fundamentação idônea nas preliminares de repercussão geral, bem como pela aplicação da Súmula 279 desta Corte (eDOC 23, p. 44-52).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões dos recursos extraordinários que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada nos recursos, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intime-se



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente